Tribunal: TJDFT
Processo: 0711994-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO. BENS/SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO. SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO. ACESSORIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONSTATADO.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. O BANCO SANTANDER, na condição de agente financeiro de varejo, tem, como uma de suas atividades empresariais, o fornecimento de empréstimos para aquisição de bens/serviços pelos seus clientes. Entretanto, isso, por si só, não demonstra a vinculação entre os financiamentos prestados e os bens/serviços eventualmente adquiridos pelos financiados.
4. O fato de constar em contrato de financiamento, cláusula de propriedade fiduciária do bem adquirido, não induz a existência de relação de acessoriedade entre as relações jurídicas, que, até prova em contrário, mostram-se distintas.
5. Recurso conhecido e desprovido.